Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008391-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SANTA ROSA - CNPJ: 07.724.169/0001-33 (AGRAVANTE), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVADO), DANIELLE NASCIMENTO - CPF: 869.081.629-15 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS APÓS A DECRETAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES – SUSPENSÃO IMEDIATA DAS EXECUÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Determinada a penhora quando já ocorrera a decretação da liquidação extrajudicial da operadora, diante do imperativo de suspensão da execução, impõe-se o indeferimento do levantamento de valores penhorados.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Cooperativa dos Profissionais de Saúde Santa Rosa
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do C
umprimento de Sentença da Ação Monitória n. 1056450-73.2019.8.11.0041, que determinou a liberação da penhora de valores constritos via Sistema SisbaJud, de ativos financeiros da Agemed Saúde S.A, ora agravada.

Inconformada, narra a agravante que solicitou penhora via sistema Sisbajud, sendo realizado o bloqueio no valor de
R$ 2.065.948,23, cujo valor foi liberado pelo juiz singular, por ter a agravada informado que está em processo de liquidação extrajudicial, o qual também determinou a suspensão da execução.

Assevera que a liquidação extrajudicial da agravada não autoriza o levantamento de valores que estejam em juízo a titulo de cumprimento de sentença, e afirma que não há na lei determinação para o levantamento das penhoras realizada quando há suspensão da execução.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada, pra que seja determinada a manutenção da penhora do numerário via Sisbajud.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 127593695, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, acostada no Id n. 128469670, a agravada rechaça as razoes recursais sustentando que a
gravante deverá ser habilitado na massa, esta deve aguardar para recebimento de acordo com sua classificação, na forma do concurso universal e pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença manejado pela Cooperativa dos Profissionais de Saúde Santa Rosa, no qual foi realizado o bloqueio de ativos financeiros da conta da executada – Agemed Saúde S.A, ora agravada.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que determinou a desconstituição da penhora e devolução do montante, além da suspensão do cumprimento de sentença, sob o argumento de que a operadora do plano de saúde encontra-se em liquidação extrajudicial.

Pontua que a
liquidação extrajudicial da operadora não autoriza o levantamento de valores que estejam em juízo a título de cumprimento de sentença.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Assim é que atento à extensão da matéria decidida na origem, entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, não merecendo reparos a decisão agravada.

Isto porque, ao que se verifica,
a agravada encontra-se sob o regime de liquidação extrajudicial, decretado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos termos da Resolução Operacional – RO n°. 2.606, publicada no Diário Oficial da União de 06/10/2020.

Destarte, a decretação da liquidação extrajudicial da operadora de plano de saúde tem como efeito imediato a suspensão das ações e execuções judiciais, excetuadas as que tiveram início anteriormente, quando intentadas por credores com privilégio sobre determinados bens da operadora, inclusive quando a operadora tiver credores por salários ou indenizações trabalhistas, o que não sói a hipótese em mesa.

Desta feita realizada a penhora no curso do feito executivo, quando já havia sido decretada a liquidação extrajudicial da operadora, diante do imperativo de suspensão da execução, impõe-se o indeferimento do levantamento de valores penhorados.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE OPERADORA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM CURSO. SUBSISTÊNCIA DAS PENHORAS. DISPOSITIVOS LEGAIS INAPTOS PARA AMPARAR A TESE RECURSAL
. SÚMULA 284/STF.

1.- Os artigos 24-D, da Lei 9.656/98; 18, "a", da Lei 6.024/74; 39, 70 e 102 do Decreto-lei 7.661/45 não são suficientes para amparar a tese recursal de que a suspensão das execuções em curso determinada em razão da decretação de liquidação extrajudicial implica, também, o levantamento das penhoras já realizadas.

2.- O conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como violados não é suficiente para respaldar a tese recursal defendida, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.

3.-
A subsistência da penhora não afeta o tratamento igualitário dos credores.

4.- Recurso Especial a que se nega provimento”
.(REsp n. 1.159.521/SP, 3a Turma. Rel.

Min. Sidnei Beneti, J. 23.03.14 - negritei.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. LEI 6.024/74. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA no 47, DE 3 DE JANEIRO DE 2001 DA ANS. SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES E DE PROSSEGUIMENTO DE ATOS EXECUTÓRIOS.

1. A matéria devolvida ao segundo grau limita-se à extensão da matéria efetivamente decidida em primeiro grau. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.

2. Nos termos do artigo18 da Lei 6.024/74 c/c artigo 24-D da Lei 9.656/98 e do artigo 5o, inciso III, da Resolução de Diretoria Colegiada no 47, de 3 de janeiro de 2001 da ANS, devem ser suspensos os feitos executivos processados em face de operadora de plano de saúde cuja liquidação extrajudicial foi decretada.

3. De acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada no 47/2001, a publicação no D.O.U. da decretação da liquidação extrajudicial da operadora de plano de saúde tem como efeito imediato a "suspensão das ações e execuções judiciais, excetuadas as que tiveram início anteriormente, quando intentadas por credores com privilégio sobre determinados bens da operadora" (art. 5o, inciso III), inclusive "quando a operadora tiver credores por salários ou indenizações trabalhistas" (art. 5o, §2o).

4.
Ainda que determinada a penhora antes da decretação da liquidação extrajudicial da operadora, diante do imperativo de suspensão da execução, impõe-se o indeferimento do levantamento de valores penhorados
.

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido”
(TJDF. RAI n. 0007317-92.2014.8.07.0000. 1a Turma Cível. Rel. Desa. Simone Lucindo, J. 27.08.14)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022